Tribunal: STF
Processo: Rcl 92228
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 1.389 DA RG. ATO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por DN MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. e outros, contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina/PR, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000914-10.2025.5.09.0585, que teria violado a ordem de suspensão exarada no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora que a demanda de origem “foi proposta por Ramon Felipe Maciel Ruth – alegando, dentre outros pontos, a necessidade de se reconhecer Vínculo Empregatício com as partes insertas em seu Polo Passivo (...). Fazendo contraponto específico, por meio de Contestação (...), estes peticionantes se opuseram à versão deduzida por Ramon Felipe Maciel Ruth – esclarecendo que, em verdade, houve a Celebração de ‘Contrato de Empreitada’ (...). Não por motivo diverso, fazendo menção ao Tema n. 1389 desta Suprema Corte (de Repercussão Geral), pleiteou a Suspensão daquela Reclamatória Trabalhista” (fl. 1, e-doc. 1).

Sustenta que o “Juízo Originário entendeu pela necessidade de conferir o Regular Processamento do Feito; ainda quando da Audiência Inicial (...) – rejeitando o Pleito de Suspensão, equivocadamente, por 3 (três) razões: a) a suposta ausência de ‘Contratação de Pessoa Jurídica’ (sic); e b) ser ‘Competente’, tanto; além de não se confundir à hipótese do Tema 1389/STF. Diante do injusto Indeferimento, foram registrados os devidos Procuradores destes peticionantes (legitimando, oportunamente, o protocolo desta Reclamação Constitucional)” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que “quando examinado o Caso Concreto, com maior detalhamento, vê-se que foi colacionado ‘Contrato de Empreitada’ (isto é, ‘Contrato Civil’) – demonstrando a existência de Relação Jurídica diversa da Empregatícia, entre as Partes Litigantes. Independentemente de ser Pessoa Física ou Jurídica que figure como ‘Contratada’, tem-se que a Licitude da Modalidade de Contratações é Matéria de Discussão recorrente e aprofundada nesta Suprema Corte. Não por outro motivo é que, tratando-se de ‘Trabalhador Autônomo’ (como in casu) ou ‘Pejotizado’, a Tramitação dos Processos que tenham como Objeto o seu enfrentamento deve ser necessariamente Suspensa” (fl. 3, e-doc. 1).

Requer “a Concessão da Medida Liminar Pleiteada, para fins de Atribuição de Efeito Suspensivo à Reclamatória Trabalhista Originária, nos termos já elencados (seguida de sua posterior Confirmação)” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede, no mérito, “o Acolhimento Integral dos Fundamentos trazidos ao decorrer desta Reclamação Judicial, para fins de Julgamento de Total Procedência” (fl. 6, e-doc. 1).
 
É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação, se o processo de origem deveria ter sido sobrestado diante da identidade da matéria discutida nos autos da reclamação trabalhista e a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema n. 1.389.

 6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. No ARE n. 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

7. A matéria objeto de controvérsia no cumprimento de sentença não se subsume ao que decidiu o Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603-RG, uma vez que a questão atinente à formação do vínculo empregatício já foi alcançada pela coisa julgada (24.2.2026), assim, entendo pela incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula n. 734 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).

8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente